Tribunal: TJDFT
Processo: 0703778-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703778-13.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SÔNIA SOLANGE BALDEZ SILVA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM DECISÃO DE SANEAMENTO DO FEITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL EM HOSPITAL PARTICULAR SEM ANTERIOR BUSCA DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PERIGO DE MORTE. INTERNAÇÃO EM UTI DA REDE HOSPITALAR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL DAS DESPESAS DE INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO. TERMO INICIAL DO PERÍODO A SER CUSTEADO PELO PODER PÚBLICO. DATA DE INSCRIÇÃO DA PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. MELHORA CLÍNICA DA PACIENTE. ALTA PARA LEITO DE ENFERMARIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. CIÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. NÃO CABIMENTO. CUSTOS DA INTENAÇÃO EM LEITO DE UTI. AFERIÇÃO. TABELA DO SUS. NÃO APLICAÇÃO. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a arguição de preclusão em relação à impugnação ao valor da causa porque a matéria foi analisada e decidida em decisão de saneamento, que não é atacável por meio de agravo de instrumento, sendo aplicável, assim, o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC, o qual permite a discussão da matéria em preliminar de apelação. 2. A pretensão resistida judicialmente, como na hipótese em análise, caracteriza a existência do interesse de agir na ação de cobrança para que o Distrito Federal arque com os custos de UTI e enfermaria em hospital privado para paciente inserida na lista do CERIH. Preliminar rejeitada de ausência de interesse de agir rejeitada. 3. Internação em leito de UTI. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser internada em leito de UTI deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito na rede pública ou, na sua comprovada falta, na rede particular de saúde. 3.1 A partir da inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde até a alta hospitalar estará configurada a responsabilidade do Distrito Federal pelo custeio de despesas com a internação no mencionado leito em hospital particular. 4. Internação em enfermaria. Caso concreto em que não comprovada a ciência inequívoca do réu Distrito Federal de necessidade de transferência da autora, após a sua alta do leito de UTI, para um leito de enfermaria de hospital público, de modo a evidenciar eventual mora do ente público em providenciar a internação em leito dessa espécie. Incabível impor ao réu Distrito Federal presumir a necessidade de transferência da autora para leito de enfermaria após ter sido apenas informado da sua melhora clínica e alta da UTI, com o que procedeu à retirada do seu nome da lista de espera da Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Estado de Saúde. 5. Os valores a serem pagos pelo Distrito Federal não devem sofrer limitação da Tabela do SUS, porquanto a instituição privada que prestou o serviço não firmou qualquer contrato ou convênio com o ente federativo para que lhe seja imposto o recebimento de valores em montante inferior ao efetivamente devido. 6. Inaplicável o regime do precatório para pagamentos de valores devidos pelo ente público, em razão de imposição de condição extremamente onerosa aos hospitais particulares que, diante da falha do serviço público, desenvolvem a assistência de saúde que caberia ao Estado. 7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, caput, 100, caput e § 5o, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da CF, insurgindo-se contra a determinação imposta ao Poder Público de arcar com o pagamento de valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar particular, em violação ao regime de contratação pública da rede complementar de saúde, bem como ao regime de precatórios. Discorre sobre o desrespeito ao Tema 1.033 do STF. Enfatiza que, ocorrendo o tratamento em nosocômio privado, cujo custeio seja imputado ao Estado, a conta posteriormente apresentada deve respeitar os valores praticados pelo SUS (artigo 19-M da Lei 8.080/90). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, caput, 100, caput e § 5o, 196 e 199, §§ 1o e 2o, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na hipótese sub judice, à autora compete demonstrar a veracidade da alegação que aduziu quanto à ausência de leitos em centro de terapia intensiva na rede hospitalar pública ao tempo de sua internação em hospital da rede particular. Nesse ponto, bastante se mostra a constatação de que não foi atendida a solicitação expressamente feita por familiares da autora, à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, de transferência dela, do hospital particular para onde fora levada em situação de emergência, para a rede pública de saúde onde deveria receber tratamento adequado em leito de UTI. Desde a comunicação realizada à Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, diante da concreta ciência do problema a ser solucionado, tem início o prazo para o ente estatal dar ao solicitante o atendimento de saúde necessário à doença comprovadamente existente. Veja-se que a autora ingressou no Hospital Santa Marta Ltda., em 24/10/2019, às 21h26, com quadro de cetoacidose diabética (Id. 28790717, p. 9), necessitando de internação em UTI, por risco de morte, conforme relatórios hospitalares incluídos nos Ids 28788404 a 28790718. A transferência para UTI ocorreu em 25/10/2019, às 2h35 (Id 28790747, p. 2). O Hospital Santa Marta, segundo indica a prova documental, procedeu ao devido encaminhamento ao Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal do pedido de familiares da autora para sua inclusão em vaga de internação, vindicando a transferência da paciente em 25/10/2019, às 11h08. Do comunicado expedido consta expressamente a necessidade de vaga em UTI adulto no SUS (Id 28790800). O nome da autora foi incluído em lista da Central de Regulação de Leitos do Distrito Federal no mesmo dia 25/10/2019, às 16h57 (Id 28790800, p. 1). Ocorre que à Central de Regulação da Internação Hospitalar – CERIH, responsável pela gestão de acesso aos leitos das Unidades de Terapia Intensiva da Rede SES DF (próprios ou contratados) (Id 28790800), informou a equipe assistencial da UTI do Hospital Santa Marta, por contato telefônico com a enfermeira daquele nosocômio, que a paciente recebera alta da UTI em 25/10/2019. Assim, seu nome foi retirado da lista de espera por leito de UTI por melhora clínica, em 26/10/2019 às 13h30min (Id 28790739), conquanto tenha sido ela, no mesmo dia, 26/10/2019, levada para a enfermaria, onde esteve até receber alta médica às 11h50 do dia 29/10/2019 (Id 28790805, p. 1). Pois bem, como salientado pelo d. juízo monocrático, a data de efetiva ciência do Distrito Federal quanto à necessidade de internação da paciente é de ser considerado termo inicial de eventual omissão ilícita por indevida demora no atendimento da solicitação justificadamente feita de assistência à saúde da autora. Essa ciência inequívoca se verifica desde o recebimento do pedido de transferência para UTI pública e respectiva inclusão do nome da pessoa em lista da Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde, o que, na presente hipótese, ocorreu em 25/10/2019 [...] Destarte, conforme devidamente consignado na sentença, no caso, reputa-se em mora a Administração a partir do dia 25/10/2019 pelo tempo de espera no atendimento da solicitação de vaga em leito de UTI pelo tempo em que ali esteve até receber alta médica do aludido leito. Por outro lado, tenho que também não merece reforma a sentença no que diz respeito às despesas com internação pós-tratamento intensivo, haja vista a não comprovação de solicitação, por parte da paciente, de sua família ou do réu Hospital Santa Marta Ltda., para internação em leito de enfermaria em hospitais da rede pública após a retirada do nome da autora da lista da Central de Regulação de Leitos de UTI. De fato, inexistem elementos que possam corroborar a argumentação de ciência inequívoca do réu Distrito Federal de necessidade de transferir a autora, após a alta do leito de UTI, em 26/10/2019, para um leito de enfermaria de hospital público, de modo a evidenciar eventual mora do ente público em providenciar a internação em enfermaria. Incabível impor ao réu Distrito Federal o dever de presumir a necessidade de transferência da autora para leito de enfermaria após a informação que lhe fora dada pelo nosocômio particular de melhora clínica da paciente e alta da UTI (Id 28790739), com o que procedeu à retirada do seu nome da lista de espera para leito de UTI. Conclui-se, pois, estar comprovado o nexo de normativo – omissão - imprescindível para a responsabilização do Estado quanto ao custeio das despesas da paciente com a sua internação em leito de UTI, mas não em relação à enfermaria em hospital particular. O Distrito Federal ainda defende que, ocorrendo o tratamento em nosocômio privado, cujo custeio seja imputado ao Estado, a conta posteriormente apresentada deve respeitar os valores praticados pelo SUS (tabela do SUS). Tal alegação não merece prosperar, visto que o hospital particular não pode ser prejudicado, pois ao se aplicar a tabela do SUS, nos termos consignado na sentença recorrida, receberá ele menos do que o esperado pelos seus serviços, apesar de não ter firmado qualquer contrato ou convênio com o ente federativo responsável pelo custo da internação. Dessa forma, o preço praticado não poderia ficar limitado à tabela do SUS, em relação a qual não anuiu previamente [...] Na hipótese, não se aplica o regime do precatório, haja vista que haveria imposição de condição extremamente onerosa aos hospitais particulares que acabam desenvolvendo a assistência de saúde que caberia ao Estado” (ID. 38461160). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016